Tribunal: TJSP
Processo: 1009054-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória – Servidora pública estadual vinculada à Secretaria da Saúde – Inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias, recálculo de quinquênio sobre vencimentos integrais e integração de horas extras no pagamento de verbas salariais – Sentença de procedência parcial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Sucessão

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória – Servidora pública estadual vinculada à Secretaria da Saúde – Inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias, recálculo de quinquênio sobre vencimentos integrais e integração de horas extras no pagamento de verbas salariais – Sentença de procedência parcial – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Sucessão legislativa que confere caráter remuneratório geral ao prêmio de incentivo – Incorporação que ocorre na razão de 50%, correspondente à parte fixa dessa verba – Tese firmada pela Col. Turma Especial, nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 – Consectários legais corretamente fixados, de acordo com o Tema no 810 do Eg. STF – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009054-52.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada JULIMARI PEREIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-52.2016.8.26.0053 - Voto no 26.929
2
Voto no 26.929
Apelação no 1009054-52.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Julimari Pereira Ferreira
Comarca: 1a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Danilo Mansano Barioni
APELAÇÃO - Ação declaratória Servidora pública estadual
vinculada à Secretaria da Saúde Inclusão do prêmio de incentivo
na base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias,
recálculo de quinquênio sobre vencimentos integrais e integração
de horas extras no pagamento de verbas salariais Sentença de
procedência parcial Pretensão de reforma Impossibilidade
Sucessão legislativa que confere caráter remuneratório geral ao
prêmio de incentivo Incorporação que ocorre na razão de 50%,
correspondente à parte fixa dessa verba Tese firmada pela Col.
Turma
Especial,
nos
autos
do
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000 Consectários legais corretamente
fixados, de acordo com o Tema no 810 do Eg. STF Não
provimento do recurso.
Trata-se de ação declaratória movida por Julimari
Pereira Ferreira, servidora pública estadual vinculada à Secretaria da Saúde,
contra o Estado de São Paulo, para o fim obter a inclusão do Prêmio de
Incentivo na base de cálculo do décimo terceiro salário e terço de férias, bem
como o recálculo do quinquênio sobre os vencimentos integrais e a integração
de horas extras no pagamento das verbas salariais, observadas as parcelas
vencidas e respeitada a prescrição quinquenal.
Conforme a r. sentença de fls. 85/92, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para compelir o requerido a integrar na base de
cálculo do décimo terceiro salário e do acréscimo de 1/3 das férias o valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da parte fixa do Prêmio de
Incentivo, bem como a integrar na base de cálculo do quinquênio a
Gratificação Executiva e a Gratificação Pro-Labore, com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-52.2016.8.26.0053 - Voto no 26.929
3
diferenças em atraso, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de
correção monetária a contar da data em que cada parcela deveria ter sido paga
e de juros de mora, desde a citação, observado o que o Plenário do Eg. STF
decidiu no julgamento do RE no 870.947. Ficou reconhecida a sucumbência
recíproca e a aplicação do art. 85, §§3o, 4o, II e 14o do CPC/15 em relação à
verba honorária, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.
Inconformado, apela o Estado e pugna pela reforma do
julgamento. Sustenta, em síntese, que por expressa determinação legal o
Prêmio de Incentivo não pode integrar o salário do servidor para nenhum
efeito. Afirma que a verba é paga de forma precária, se encontra sujeita a
contingências orçamentárias e depende de uma série de requisitos ligados ao
desempenho pessoal do servidor. Assevera que o pagamento pode ser cessado
a qualquer tempo, em função da ausência de repasse de recursos ou carência
no desempenho da Instituição e do trabalhador vinculado, de maneira que não
faz sentido incluir a verba na base de cálculo do décimo terceiro salário e do
terço de férias. Subsidiariamente requer a aplicação integral da Lei no
11.960/09 (fls. 94/108).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 114/142).
Houve determinação de suspensão do andamento
processual em razão do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema 07 -
TJSP) (fl. 144).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
O Prêmio de Incentivo foi criado, em favor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-52.2016.8.26.0053 - Voto no 26.929
4
servidores públicos da área da saúde, pela Lei Estadual no. 8.975/94.
A norma, no seu art. 4o, previu mesmo tratar-se de
benefício não incorporável.
A despeito disso, sobreveio a Lei Estadual no. 9.185/95,
que estendeu o adicional aos servidores das autarquias vinculadas à Secretaria
da Saúde.
Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no. 9.463/96,
que remeteu a Decreto Estadual a competência para fixar as “bases, termos e
condições” em que o benefício seria concedido.
Editou-se, então, o Decreto Estadual no. 41.794/97, que
estabeleceu a periodicidade trimestral para pagamento do benefício.
Referido ato foi revogado pelo Decreto Estadual no.
42.955/98, que determinou a periodicidade mensal para o pagamento.
Com isso, a jurisprudência passou a entender que, a
despeito da disposição legal inibitória da incorporação, o benefício passou, de
fato, a integrar a remuneração normal dos servidores da saúde, de modo a
compor a base de cálculo do 13o salário, férias acrescidas do terço
constitucional, bem como dos adicionais temporais.
Ressalte-se, porém, que a partir da partir da última
alteração legislativa supramencionada, somente parte do Prêmio de Incentivo
passou a ser paga a todo o pessoal da ativa, com natureza de aumento geral.
Ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor do benefício
são pagos ao servidor, independentemente de qualquer avaliação individual
ou institucional.
Essa foi a linha adotada pela Col. Turma Especial
Público, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0056229-24.2016.8.26.0000, de relatoria do E. Des. Moreira de Carvalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-52.2016.8.26.0053 - Voto no 26.929
5
julgado 10/11/2017, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - Prêmio de Incentivo Leis Estaduais n°
8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n° 41.794/07 Tese
firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte Possibilidade - Vantagem de caráter
permanente, que integra a remuneração do servidor - Aplicação
no caso concreto: Sentença de procedência parcialmente
reformada
-
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário
parcialmente providos.”
Finalmente, não tem razão o Estado quanto à aplicação
integral da Lei Federal no 11.960/09.
O Eg. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
870.947/SE, Tema no 810 (DJe 20/11/2017), julgou inconstitucional o índice
de atualização monetária previsto na referida norma para as condenações
impostas à Fazenda Pública, mantido o índice de remuneração da caderneta
de poupança para o cálculo dos juros de mora.
Por outro lado, não se ignora que, na data de 24/09/2018,
o Eg. Supremo Tribunal Federal deferiu excepcionalmente efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos
autos do RE 870.947/SE.
No entanto, houve julgamento definitivo do Tema no 810
na data de 03/10/2019, sem qualquer modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.
Assim, cumpre reconhecer que foram corretamente
fixados os critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária a
incidir sobre as diferenças vencidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009054-52.2016.8.26.0053 - Voto no 26.929
6
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora